Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-17.2006.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000580-17.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – TODAS REJEITADAS – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DA INADIMPLÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – ABUSIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1 - Não fica caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, ainda mais num processo tão singelo como este em que tramita há quase 02 (duas) décadas, o Juiz indefere a realização de prova inútil ou prescindível, como é o caso da prova pericial contábil.

2 -
No que concerne ao procedimento de protesto, que foi a opção feita pelo Banco credor neste caso, a medida é regulada pela Lei 9.492/97, a qual dispõe que sua publicidade se dará por meio da intimação pessoal do devedor ou pela publicação de edital.

3 – No caso, apesar de incorreta a apreensão do veículo, já que não há prova da entrega da carta do Instrumento de Protesto
, tendo em vista que o devedor continua inadimplente, a prolação da sentença que rescindiu o Contrato de Financiamento fez com que a liminar validasse o direito subjetivo do Banco credor em reaver o bem dado em garantia.

4 -
O processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade (
pas de nullité sans grief
), como reiteradamente afirmado pelo STJ. Citação editalícia que não causou prejuízo à defesa do devedor.

5 – Se
o contrato prevê a cobrança da comissão de permanência com outros encargos da inadimplência, é necessário o afastamento do primeiro, conforme decidido na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000580-17.2006.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Pan S.A.
e o outro por
Rodrigo Rigo
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo 1º em face do 2º Recorrente.

O Juiz sentenciante confirmou a medida liminar de busca e apreensão, rescindiu o Contrato de Financiamento com garantia de alienação fiduciária e consolidou a posse e propriedade do veículo nas mãos do Banco fiduciante.

Lado outro, acolheu, em parte, os pedidos contrapostos atinentes a revisão dos encargos contratuais questionados pela Defensoria Pública, nomeada Curadora Especial do consumidor, e excluiu a comissão de permanência, autorizando o cômputo dos juros de mora de 1% ao mês, a correção monetária pelo INPC e a multa de 2%. Determinou o recálculo da dívida e, caso haja prova de pagamento em excesso, determinou que o valor pago indevidamente seja compensado com o débito e, na hipótese de sobejar saldo, autorizou a restituição na forma simples.

Ao final, fixou a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, ficando expressamente vedada a compensação.

A Defensoria Pública recorreu em nome de
Rodrigo Rigo
e, em preliminar, aduziu que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não teve a oportunidade de apresentar os parâmetros divergentes para a apuração do valor nominal da parcela, bem como que ficou impossibilitada de provar que a taxa contratada dos juros remuneratórios é maior do que aquela publicada pelo BACEN.

Defende que os argumentos revisionais apresentados na contestação não foram genéricos, pois entende que o tema deveria ter sido precedido de instrução processual, como por exemplo, obter laudo da Contadoria do Juízo, tal qual produzido pela Contadoria da Defensoria Pública.

Mais adiante, o devedor fiduciante questiona a sua citação editalícia por falta de esgotamento prévio das medidas para a citação pessoal e, também, por falta de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE ou no Diário Oficial do Estado – DOE. Diz que a publicação na imprensa local não é bastante para cumprir a determinação legal. Forte nesse argumento, suscitou a nulidade do ato citatório e a consequente cassação da sentença.

No mérito, em resumo, a Defensoria Pública questiona a validade da constituição do devedor em mora. Assevera que não há provas de que, antes do protesto, o Apelado encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante, à míngua de prova do seu recebimento. Particularmente sobre o protesto, sustenta que não há provas da sua publicação.

Com suporte nesses argumentos, o devedor fiduciante busca a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus sucumbenciais em face do Banco. Ao arremate, prequestionou os dispositivos que regem a matéria.

Noutro lado está o apelo interposto pelo
Banco Pan S.A.
, o qual não se conforma com o capítulo da sentença que excluiu a comissão de permanência, máxime porque há entendimento jurisprudencial consolidado admitindo a sua cobrança.

Requereu, por fim, o provimento do apelo para que a sentença seja de integral procedência, condenando o devedor fiduciante no ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 120803493 e no ID 120803505.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que, em 03/03/2004,
Rodrigo Rigo
, residente na Rodovia BR 364, Km 399, Bairro Distrito Industrial, CEP 78.098-970, celebrou com o
Banco Pan-americano S.A.
(atual
Banco Pan S.A.
)

o Contrato de Financiamento de Veículo nº 4351540 no valor de R$ 8.974,08 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), assumindo 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 249,28 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), e tem como objeto o VW Parati, Chassi 9BWZZZ379VT232039, 1997/1998, placas KAF8778, alienado em garantia fiduciária.

De acordo com a inicial, o devedor fiduciante deixou de pagar a 16ª parcela, vencida em 02/07/2005, acumulando o débito no valor de R$ 5.960,91 (cinco mil novecentos e sessenta reais e noventa e um centavos), atualizados em 10/01/2006. O título bancário foi protocolizado no Cartório do 4º Ofício de Cuiabá (Protesto) e, segundo o Instrumento de Protesto,
o documento teria sido enviado para o endereço do devedor constante do contrato, por meio de Carta com Aviso de Recebimento; todavia,
não foi juntado o comprovante de entrega do documento
,
tampouco a devolutiva da carta
com um dos motivos elencados pelos Correios.

A despeito disso, persistente a mora, o Banco fiduciante propôs Ação de Busca e Apreensão, que foi r
ecebida e o pedido liminar deferido.

Expedido o mandado, o Oficial de Justiça apreendeu e removeu o veículo em 06/02/2006 (Auto de Apreensão juntado no ID 120803486 –pág. 34). No entanto, deixou de citar o devedor porque estava em viagem.

Novo mandado de citação foi expedido no mesmo endereço do contrato e, de acordo com o Oficial de Justiça, dirigiu-se até o Posto Locatelli e Transportadora Rigo em dias e horários diferentes, mas encontrou o local fechado, tendo sido informado que o devedor residia ao lado da Transportadora e sempre viajava a trabalho, o que motivou o pedido de citação por hora certa. Outro Oficial de Justiça esteve no mesmo endereço e foi informado pela mãe do devedor que este havia viajado para o Rio Grande do Sul, e não sabia informar o nome da cidade e qual a data de retorno.

Requerida a citação editalícia, a Juíza da causa indeferiu no primeiro momento e determinou a expedição de ofício para a Receita Federal requisitando endereço do devedor. Em resposta, veio a informação que o devedor poderia ter localizado na:

Rodovia BR 364, s/nº, Km 16,3, Bairro Distrito Industrial, CEP 78.098-970
.

O credor também tomou o cuidado de requisitar informações nas empresas de telefonia, energia elétrica e no TRE. Todavia, por se tratar de informação sigilosa, não obteve sucesso. A pesquisa, então, foi feita pelo próprio Juiz nas plataformas que recém-instaladas e, também, por meio de ofícios. Em resposta, as instituições informaram como residência o mesmo endereço do contrato:
Rodovia BR 364, Km 399, Bairro Distrito Industrial, CEP 78.098-970
.

Passados mais de 08 (oito) anos na vã tentativa de localizar o devedor, enfim, foi deferida a citação ficta. Saliento que o Edital foi publicado em
08/08/2019
somente no Jornal Gazeta Digital, caderno de Atas – Editais – Leilões (ID 120803486 – pág. 178), ou seja, 13 (treze) anos depois de apreendido o bem.

Decorrido o prazo do edital, a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial ao réu revel. Em contestação, suscitou as preliminares de: (i) invalidade da citação ficta por falta de publicação no Diário Oficial (do Estado ou de Justiça), (ii) falta de esgotamento das vias para localização pessoal do devedor e (iii) prescrição originária por falta de citação dentro do prazo do artigo 240, § 2º, do CPC.

No mérito, questionou a constituição do devedor em mora e, ainda, insurgiu-se quanto à cláusula que prevê a cobrança cumulada da comissão de permanência com os juros de mora de 1% ao mês, a correção monetária pelo INPC e a multa de 2%, bem como suscitou excesso de cobrança fundada na “contabilização do valor nominal”. Na oportunidade, juntou laudo contábil subscrito por analista da Defensoria Pública.

Impugnada a peça de defesa, a Juíza da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida. Rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição; no mérito, chancelou a decisão liminar de busca e apreensão, rescindiu o Contrato de Financiamento, e consolidou a posse e propriedade do veículo nas mãos do Banco fiduciante.

Quanto ao pedido contraposto (revisional), excluiu a comissão de permanência, autorizou o cômputo dos juros de mora de 1% ao mês, da correção monetária pelo INPC e da multa de 2%, ficando permitida a compensação com o débito e a repetição simples no caso de prova do pagamento indevido.

Feita retrospectiva dos principais atos processuais, passo ao exame dos recursos, o que faço por tópicos
.

-
Da preliminar de Cerceamento de Defesa:

Com efeito, em matéria de direito bancário, o direito posto à apreciação é analisado em cotejo com os posicionamentos consolidados no STJ por meio de julgamentos repetitivos e, no tocante aos juros remuneratórios, com as taxas publicadas no site eletrônico do BACEN.

Portanto, não fica caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, ainda mais num processo tão singelo como este em que tramita há quase 02 (duas) décadas, o Juiz indefere a realização de prova inútil ou prescindível, como é o caso da prova pericial contábil.

Cabia ao Apelante, na pessoa da sua curadora especial, demonstrar, no momento oportuno (contestação), quais encargos seriam abusivos e por qual fundamento. A alegação genérica de que há excesso de cobrança fundada na “contabilização do valor nominal” é incapaz de deixar claro em quê se assenta a abusividade.

Nesse mesmo rumo está a jurisprudência abaixo transcrita:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O contrato devidamente assinado pela devedora fiduciante deve produzir todos os seus efeitos de direito enquanto não for anulado pelos meios regulares.

A mera alegação de abusividade de algumas cláusulas não implica nulidade que deva ser decretada em termos de desarmar o credor da ação de cunho reipersecutório, senão quando pronunciada a nulidade, em ação própria, de forma clara e indiscutível
". (
TJ-SP - AC: 10001373120218260615 SP 1000137-31.2021.8.26.0615, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 27/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021
).

Posto isso, ausente o cerceamento alegado,
rejeito
a preliminar.

- Da constituição do devedor em mora:

Desde logo, esclareço que a prova da constituição do devedor em mora
é condição para a

concessão
liminar

da busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente, e não condição da propositura da ação como alegado pela Defensoria Pública. Essa é a exegese do a
rt. 3.º do Decreto-Lei 911/69.

Nesse vértice, se a obrigação é positiva e líquida com termo para cumprimento,
a mora decorreria do simples vencimento do prazo para pagamento (
mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil
. A despeito dessa linha de raciocínio, atualmente, não há dissenso nas Terceira e Quarta Turmas do STJ quanto à constituição em mora do devedor fiduciário.

Particularmente nos casos de ausência do devedor, é necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação. E para ilustrar, transcrevo arestos de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados, respectivamente pela Terceira e Quarta Turmas e publicados em 25 de Novembro e 1.º de Dezembro de 2021,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. [...].
(
AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021
).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.

2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021
).

A partir disso, está claro que apesar da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, pois o simples envio, sem o seu recebimento, não serve para comprovação da mora.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

No que concerne ao procedimento de protesto, que foi a opção feita pelo Banco credor neste caso, a medida é regulada pela Lei 9.492/97, a qual dispõe que sua publicidade se dará por meio da intimação pessoal do devedor ou pela publicação de edital.
In verbis
:

Art. 14.
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento
, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
(Sem destaques no original).

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.

Em relação ao protesto com inti,ação por edital, é imprescindível que o credor esgote os meios de notificação pessoal, conforme pequeno excerto tirado do voto condutor do Ministro Raul Araújo:

“(...) É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (...)
”. (
AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020
).

Na hipótese, conforme relatado no início deste voto, o credor optou em promover o protesto do título representativo da dívida
e, segundo o Instrumento do Cartório,
foi enviada uma cópia para o endereço do devedor que consta no contrato por meio de Carta com Aviso de Recebimento; todavia,
não foi juntado o comprovante de entrega do documento
,
tampouco a devolução da carta
.

Dessa forma, está claro que o devedor
não
foi constituído em mora, posicionamento que se afina com o atual precedente do STJ, cuja consequência jurídica era a apenas a impossibilidade de conceder a
liminar de busca e apreensão
.

Saliento que este tema poderia ser matéria de discussão até a prolação da sentença, já que com a entrega da prestação jurisdicional no 1º grau, os efeitos da medida liminar acabaram sendo convalidados.

Em outros termos, apesar de incorreta a apreensão do veículo em 06/02/2006, conforme
Auto de Apreensão juntado no ID 120803486 –pág. 34, tendo em vista que o devedor continua inadimplente, a prolação da sentença que rescindiu o Contrato de Financiamento fez com que a apreensão liminar convalidasse o direito subjetivo do Banco credor em reaver o bem dado em garantia.

Dito isso, afasto a tese de nulidade da constituição do devedor em mora por outros fundamentos.

- Da nulidade da citação editalícia:

Relembro que o devedor foi citado por Edital publicado, em
08/08/2019,
no somente no Jornal Gazeta Digital, caderno de Atas – Editais – Leilões (ID 120803486 – pág. 178).

De acordo com os argumentos da Defensoria Pública, não foram esgotadas as medidas para a citação pessoal e, também, não houve a publicação do Edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE ou no Diário Oficial do Estado – DOE.

Nesse ponto, a defesa concentra as razões recursais no fato de ser necessário o esgotamento de outros meios citatórios para a citação por edital;
todavia, não apresentou no recurso elementos para a efetiva demonstração de prejuízo à defesa do consumidor apto a tornar nulo o ato citatório.
Quanto a essa discussão, a jurisprudência é a seguinte:

TJRO. Apelação. Monitória. Réu revel. Recurso interporto por curador especial. Citação. Satisfação dos requisitos para citação editalícia. Prova escrita. Recurso não provido. Não há que se falar em nulidade da citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal, encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido. A declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à defesa da parte interessada. [...]
(
TJRO, AC n. 0001274-04.2014.8.22.0007, Rel. Juiz Johnny Gustavo Clemes, Dje 21/3/2018
).

Relembro, ainda, que o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade (
pas de nullité sans grief
), como reiteradamente afirmado pelo STJ (Resp 1527402/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/5/2015).

A respeito do tema, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief).

2. Caso concreto em que derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que da irregularidade em questão não decorreu qualquer prejuízo à defesa da parte recorrente demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda no que diz respeito a interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 5. Agravo interno não provido
.
(AgInt no REsp 1588502/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
(Sem destaques no original).

No mesmo sentido: STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 2025865 RO 2021/0365276-6 – julgado em 07/03/2022.

Quanto ao esgotamento dos meios para localização do devedor, ao contrário do alegado, foram feitas inúmeras buscas por meio de Oficial de Justiça, pesquisas de endereço nos órgãos públicos e privados e, nenhuma delas revelou o atual paradeiro do devedor, já que a sua mãe disse, ao final de várias tentativas, que havia feito uma viagem para o Rio Grande do Sul sem data de retorno.

Portanto, inexistente o vício no ato de citação editalícia e, sobretudo ausente o prejuízo da defesa,
rejeito a preliminar
de nulidade da citação ficta.

- Mérito da Revisional (pedido contraposto):

A única matéria devolvida ao duplo grau de revisão foi sobre a exclusão da comissão de permanência, a qual está prevista no item 14 do Contrato como cobrança a ser calculada de maneira cumulada com os juros de mora de 1% ao mês, a correção monetária pelo INPC e a multa de 2%.

No que tange à
Comissão de Permanência
, de acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a sua cobrança, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Na espécie, repito, o contrato
prevê
a cobrança da comissão de permanência com outros encargos da inadimplência, o que enseja o seu afastamento, conforme determinado na sentença.

Por tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
e mantenho inalterada a sentença que consolidou a posse do bem objeto da alienação nas mãos do credor fiduciário e,
em pedido revisional contraposto, determinou a exclusão da comissão de permanência, assim como o recálculo da dívida com os demais encargos contratados (juros de mora, correção monetária e multa).

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já foram fixados no máximo legal. Ressalvo, todavia, sobre a suspensão da exigibilidade em face do devedor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022